Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740035-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO IMPETRANTE: ALAN JONES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALAN JONES MARTINS em favor de ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica da paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver a paciente sido presa no dia 10/11/2022 por supostamente ter sido vítima de estelionato, no qual criminosos utilizaram-se de sua conta bancária para aplicar golpes em terceiros, sendo depositados em sua conta cerca de R$ 300.000,00. Informa ter sido revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 300.000,00 e imposição de medidas cautelares. Entretanto, a paciente permanece presa por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança. Sustenta ser possível ao magistrado reduzir ou dispensar o encargo quando demonstrada a precária situação econômica do preso. Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, III e V, do CPP, pois é mãe de dois filhos menores de seis e doze anos. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança. Subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva pela domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. A paciente, juntamente com outros indivíduos, foi denunciada pelos crimes de extorsão, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Consta na denúncia que “os denunciados se associaram para a prática de crimes de extorsão, conhecido como “GOLPE DO NUDES”, divulgado na imprensa e internet, pelo qual criminosos usam fotos de jovens, em redes sociais, para atrair vítimas, e com estes iniciar conversas com conotação sexual, troca de imagens e fotos nus, para posteriormente realizarem contatos como supostos policiais e exigirem das vítimas valores para que não seja expedido mandado de prisão diante de supostos crimes de abuso sexual e pedofilia, que não haja prosseguimento na apuração de tais crimes, ou para que fotos íntimas da vítima não fossem divulgadas”. Em análise a pedido de revogação da segregação preventiva, o Juízo a quo destacou a ausência de registro de envolvimento da paciente em outros delitos e a existência de um filho de nove meses de idade. Considerou, portanto, restarem preenchidos os requisitos para o desencarceramento, em caráter excepcional e humanitário, com arbitramento de fiança de R$ 300.000,00, nos seguintes termos: “[...] Compulsando os autos principais de no 0710152-50.2021.8.07.0005, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra a acusada pelos crimes de extorsão, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em que pese a gravidade das condutas imputadas aos acusados, praticadas mediante grave ameaça de falsa prisão, com alegações de que se tratavam de delegados de polícia, não há registro de envolvimento da acusada em outros crimes. Verifica-se, ainda, que o filho JOAQUIM, com 09 (nove) meses de idade, necessita dos cuidados da mãe, que alega ainda estar em fase de amamentação (o que não foi comprovado, sendo recomendação médica de praxe a de amamentação até o sexto mês). Assim, restam preenchidos os requisitos para o desencarceramento, em caráter excepcional e humanitário, com a cumulação das medias cautelares de proibição de manter contato com os codenunciados do processo principal, proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, recolhimento domiciliar no período noturno, recolhimento de fiança para garantia do juízo e eventual reparação parcial do dano causado à vítima, além de monitoração eletrônica. Segundo a denúncia, o prejuízo sofrido pela vítima, apenas neste golpe reiterado, fora de R$1.138.025,00 e que a acusada teria recebido 07 (sete) depósitos da vítima em suas contas bancárias, no valor total de R$296.225,00. Logo, tendo em vista que a acusada e os codenunciados teriam auferido ilicitamente quantias extremamente elevadas e que a medida cautelar da fiança visa também eventual ressarcimento dos danos suportados pela vítima, fixo o valor da fiança a ser recolhida pela requerente em R$300.000,00 (trezentos mil reais), valor compatível com o que recebido em sua conta, nos limites previstos no artigo 325, inciso II e parágrafo 1o, inciso III, do CPP. Destarte, autorizada a revogação da prisão preventiva, desde que a acusada fique vinculada a este processo criminal. Forte nessas razões, nos termos do artigo 318, inciso III e 318-B, do CPP, DEFIRO a REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA com FIANÇA e condicionada de ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO e imponho as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: 1 – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS CODENUNCIADOS DOS AUTOS PRINCIPAIS No 0710152-50.2021.8.07.0005, por qualquer meio de comunicação ou de visitas no presídio; 2 – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE e de mudar de endereço, sem prévia comunicação a este juízo; 3 – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, DAS 20H ÀS 06H; 4 – RECOLHIMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS); 5 – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”. De fato, vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. Entretanto, no caso vertente, chama a atenção o fato de ter a paciente recebido sete depósitos em suas contas do Banco Inter, totalizando R$ 296.225,00. Conforme extrato da referida conta bancária (ID 139376415, pág. 15, processo no 0710152-50.2021.8.08.0005, os valores recebidos foram transferidos via PIX para outras contas de titularidade da própria paciente, sacados em bancos 24 horas ou transferidos para a empresa Linda de Bonita, administrada pela denunciada, demonstrando fortes indícios de que a acusada teve relevante proveito econômico mediante os supostos delitos cometidos. De acordo com o art. 326 do CPP, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PAGAMENTO A SER SEGUIDA. CUSTAS. INDENIZAÇÃO DE DANO AO OFENDIDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fiança objetiva garantir o bom e regular andamento do processo, a garantia do Juízo e a presença do acusado durante toda a persecução penal, bem como visa assegurar o cumprimento das obrigações financeiras oriundas de eventual condenação, como é o caso das custas, da reparação do dano causado ao ofendido, da prestação pecuniária e da multa. Inteligência do artigo 336, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal - CPP. 2. É cabível a utilização do valor prestado a título de fiança para adimplir a prestação pecuniária, desde que ocorra nos moldes do artigo 336 do CPP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Embora o artigo 336 do CPP não discipline ordem de pagamento a ser seguida, as duas Turmas Criminais do STJ entendem pela imprescindibilidade de se percorrê-la. 4. A ordem se dá, primeiro, pelo interesse estatal, diante da movimentação da máquina pública, oriunda da fundamental aplicação do jus puniendi a partir da conduta delituosa (custas processuais); segundo, por interesse de terceiros (indenização dos danos gerados ao ofendido); terceiro, por interesse do próprio apenado (prestação pecuniária e pena de multa). 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1321117, 07497575220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Conforme exposto no decisum, o prejuízo sofrido pela vítima foi de R$1.138.025,00, tendo a acusada recebido 07 depósitos em suas contas bancárias, no valor total de R$ 296.225,00. Tal circunstância, portanto, figura como aparente contraponto à tese defensiva de hipossuficiência. Assim, considerando o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter a paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização. Desse modo, prima facie, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade. Confira precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, 329, CAPUT, 330, CAPUT, 331, CAPUT, E 129, CAPUT, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. AFASTAMENTO DA FIANÇA - INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. Inviável o afastamento da fiança arbitrada na decisão que concede liberdade provisória na hipótese em que, diante do conjunto considerável e a natureza dos delitos imputados ao recorrente - dentre eles, o crime de dano qualificado -, constata-se que a fiança revela-se como medida cautelar necessária, sobretudo se levado em consideração as suas finalidades de eventual reparação dos danos e pagamento das custas processuais. (Acórdão 989844, 20160310148004RSE, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 31/1/2017. Pág.: 199/208)” (grifo acrescido) Por fim, requer-se, subsidiariamente, a conversão da cautelar em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, III e V, do Código de Processo Penal, pois a paciente é mãe de dois filhos menores de seis e doze anos. É cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. Na espécie, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão do benefício, pois se trata de crime cometido com grave ameaça à pessoa. Portanto, não se enquadra a paciente nos ditames legais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator